Tribunal: TJDFT
Processo: 0706795-62.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. QUITAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. ACORDO PARCIALMENTE CUMPRIDO PELO DEVEDOR. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do processo com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, exige a satisfação integral da obrigação. Não se extingue a execução pelo pagamento se o débito foi satisfeito parcialmente, ainda que demonstrada a inércia do credor, devendo a execução prosseguir para recebimento do saldo remanescente, sob pena de se prestigiar o enriquecimento sem causa do devedor.
2. Apelo provido. Sentença cassada.